Tribunal: TJDFT
Processo: 0724797-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724797-63.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BRUNO THOMÉ OLIVEIRA NUNES AGRAVADA: LYGIA LEITE DE CAMARGO DESPACHO BRUNO THOMÉ OLIVEIRA NUNES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que não há deficiência na fundamentação do apelo, bem como acrescenta ter apontado os dispositivos legais tidos por violados. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração visando o prequestionamento da matéria. Destaca que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Por fim, aduz que a legislação foi aplicada incorretamente por esta Corte de Justiça. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018